Tribunal: TJMT
Processo: 1018390-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018390-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), ELEUZA APARECIDA MARTINS NUNES - CPF: 718.895.821-15 (AGRAVANTE), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), GIANCARLO BASSANEZI - CPF: 783.182.540-15 (AGRAVADO), NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - CPF: 866.133.241-91 (ADVOGADO), J R ALVES DE MOURA - CNPJ: 01.972.570/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1018390-18.2023.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante:
Eleuza Aparecida Martins Nunes.

Agravado:
Giancarlo Bassanezi.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA – IMÓVEL DADO EM CAUÇÃO QUE NÃO ESTÁ REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC.

A ausência de garantia da execução é suficiente para impedir a atribuição do efeito suspensivo aos embargos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1018390-18.2023.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante:
Eleuza Aparecida Martins Nunes.

Agravado:
Giancarlo Bassanezi.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Eleuza Aparecida Martins Nunes
em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso,
que nos autos dos embargos à execução oposto contra o
Giancarlo Bassanezi
, indeferiu a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo
art. 919, §1o, do CPC
.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada, pois o agravado já recebeu parte do crédito e omite tal informação. Assevera que o valor devido, abatido o principal, deve corresponder apenas à multa de 30% sobre o valor do contrato e honorários advocatícios de 20% sobre a mesma base de cálculo, além da incidência de juros de 3% ao mês, conforme pactuado no contrato. Alega que há um excesso de execução no importe de R$ 473.279,68. Prossegue afirmando, ainda, a impenhorabilidade do bem de família, sendo indevida a penhora sobre o referido imóvel em cotejo, mormente porque o prosseguimento da ação executiva poderá acarretar esta sanção sem justo motivo. Firme em seus argumentos, pugna pela atribuição do efeito suspensivo à decisão objurgada.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 179084150).

As informações foram prestadas (id. 179950890), mantendo a decisão.

O agravado apresentou contraminuta (id. 181636170), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1018390-18.2023.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante:
Eleuza Aparecida Martins Nunes.

Agravado:
Giancarlo Bassanezi.

V O T O

Cinge-se dos autos que Giancarlo Bassanezi ajuizou ação de execução de título extrajudicial (1002724.56.2020.8.11.0040) em desfavor da empresa individual J.R. Alves de Moura, visando o recebimento do valor de R$ 200.000,00, (duzentos mil reais), referente a venda do veículo marca Dodge, modelo Ram, ano 2015, conforme contrato de compra e venda firmado entre as partes, cujo vencimento se deu em março de 2020.

No decorrer do processo o Sr. José Roberto Alves de Moura veio a falecer, sendo ele empresário individual, único sócio e responsável pela empresa, foi requerida a substituição processual e direcionada a execução para seu espólio, representado pela inventariante
Eleuza Aparecida Martins Nunes, que ingressou com Embargos à Execução (n.
1002889.98.2023.811.0040), com pedido de suspensão da ação executiva, sob o fundamento de excesso de execução, bem como a penhora do único bem imóvel deixado pelo falecido, sendo, portanto, bem de família, que está
sub judice
, face a existência de ação de reconhecimento de inventário, conforme já descrito na ação executiva.

A douta magistrada
a quo
recebeu os embargos à execução e indeferiu o efeito suspensivo, sob o fundamento de estarem ausentes os requisitos descritos no art. 919, §1o, do CPC, em especial por não estar garantida a execução (id. 123498422 – autos de origem).

Inconformada com a decisão, a agravante alega que
não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada, pois o agravado já recebeu parte do crédito e omite tal informação. Assevera que o valor devido, abatido o principal, deve corresponder apenas à multa de 30% sobre o valor do contrato e honorários advocatícios de 20% sobre a mesma base de cálculo, além da incidência de juros de 3% ao mês, conforme pactuado no contrato. Alega que há um excesso de execução no importe de R$ 473.279,68. Prossegue afirmando, ainda, a impenhorabilidade do bem de família, sendo indevida a penhora sobre o referido imóvel em cotejo, mormente porque o prosseguimento da ação executiva poderá acarretar esta sanção sem justo motivo.

Pois bem.
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que in
deferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC
, em especial a garantia do juízo.

Isso porque foi dado em garantia da execução: 50% (cinquenta por cento) de um Lote Urbano localizado na Rua Celosias, n. 641 W, com área de 525m2 (quinhentos e vinte e cinco metros quadrados), Loteamento Bandeirantes III, no município de Lucas do Rio Verde/MT, sendo o Lote 02, Quadra 77-A, melhor descrito e caracterizado na matricula n. 17.076, com uma casa residencial de 232m2 (duzentos e trinta e dois metros quadrados)

Ocorre que o CRI de Lucas de Rio Verde/MT se negou a averbar a certidão de admissão da execução do artigo 828 do Código de Processo Civil, em razão do imóvel não estar em nome do executado, ou seja, o imóvel acima indicado é decorrente de Contrato de Permuta de Imóveis, em que a permutante não havia transferido o imóvel ao executado quando ele veio a óbito, conforme devolutiva anexada no id.

114560809 – autos de origem.

Observa-se que o juízo
a quo
deferiu o requerimento de averbação da ação de execução na matrícula do imóvel, entretanto, desde que haja expressa anuência dos atuais proprietários do referido imóvel, Admir Purdon Deniz e Roseli Madalena Veber, mediante termo com firma reconhecida juntados aos autos, o que ainda não foi juntado aos autos.

Dito isso, o art. 919, do CPC, dispõe que em regra, será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que
a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
, nos termos do §1o, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1o). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – IMÓVEL DADO EM CAUÇÃO ATRELADO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DECISÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1o, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do C
PC.”
(RAI n. 1012311-23.2023.8.11.0000, 3a Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 08.11.2023 - negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇAO
HIPOTECÁRIA –
EMBARGOS
DO DEVEDOR – EFEITO SUSPENSIVO –
SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSAO DO EFEITO PRETENDIDO – EXEGESE DO ARTIGO 739, 1o-A, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

I - Para que seja concedido efeito suspensivo aos
embargos
do devedor, devem estar preenchidos simultaneamente os três requisitos do parágrafo 1.o do artigo 739-A do CPC: (i) requerimento do embargante, (ii) fundamentação relevante de que a
execução
possa causar grave dano de difícil ou incerta reparação e (iii) execução suficientemente garantida por penhora, depósito ou caução.

II - No caso, não estando preenchidos todos os requisitos, não há falar em suspensão do curso da execução
.”
(RAI n. 52.376/2015, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 08.07.2015 – negritei)

A propósito, como bem pontuou a juíza
a quo
:
“
Exsurge dos autos que além de indemonstrados, ainda que para fins de cognição sumária, os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, a execução não se acha devidamente garantida, conforme previsão legal acima destacada. Nessa toada, considerando que os requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil são cumulativos, cumpre indeferir o efeito suspensivo almejado
.
” (id. 123498422 – autos de origem - negritei).

Por outro lado, em análise aos elementos probatórios carreados aos autos, após exame sumário e não exauriente, entendo que inexiste a evidência de relevante fundamento apontado nos embargos, uma vez que as matérias apontam no sentido da necessidade de maior dilação probatória, respeitando os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Nesta trilha, ainda que houvesse a presença de caução suficiente, o certo é que essa, por si só, não é suficiente para que haja o deferimento da suspensão da execução, sendo cumulativo o preenchimento dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC.

Assim, com a devida vênia, entendo ao menos nesta fase preambular, que não existem elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos da mencionada norma legal.

Ademais, é cediço que o indeferimento da concessão do efeito suspensivo nos autos dos embargos à execução não impede a discussão do valor pretendido no feito executivo.

Não obstante a isso, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, não vinculando o magistrado, bem como o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024